Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-05.2014.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-05.2014.8.14.1875

APELANTE: VALDENILSON CIPRIANO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3)
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ANTE A AVALIAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DA RECORRENTE PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5)

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente a publicação da sentença condenatória e a data atual, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade intercorrente.
6)
RECURSO CONHECIDO, RETIFICAÇÃO DA PENA BASE DE OFÍCIO E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, COM O RECONHECIMENTO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso, retificar a pena base de ofício e dar parcial provimento apelo, declarando extinta a punibilidade do acusado,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VALDENILSON CIPRIANO DA SILVA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante postulou, em suma, por sua absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, demandou
pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de posse de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes. Por fim, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo-se a desclassificação do crime pelo qual foi o réu condenado para o de posse de entorpecente para consumo pessoal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, por volta das 22h10min, do dia 11 de janeiro de 2014, a guarnição da Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas de que estavam vendendo drogas próximo ao B.P.M., na Rua do Mangue, bairro Alto da Colina.

Diante dessas informações, os policiais se deslocaram para o local indicado e ficaram fazendo campana às proximidades, oportunidade em que perceberam que vários indivíduos se dirigiam ao acusado VALDELNILSON e depois saiam. Então, resolveram abordá-los, no entanto, os indivíduos correram, assim como o acusado, que correu em direção a um quintal, iniciando uma perseguição a ele, momento em que viram o denunciado se desfazendo de uma vasilha de manteiga, deixando-a atrás de um muro.

A polícia conseguiu detê-lo e no interior da vasilha escondida atrás do muro por VALDENILSON, havia 10 (dez) petecas de pasta de cocaína. Nesse sentido, deram voz de prisão à VALDELNILSON, o qual foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o entorpecente apreendido.

A quantidade da droga aliada a outros elementos constantes nos autos, demonstra que o entorpecente se destinava a venda.

Perante a autoridade policial, o denunciado confirma que estava vendendo drogas. Afirma que recebeu o entorpecente do nacional ADRIANO, vulgo BOMBOM, no total de 12 petecas de cocaína e ganharia 02 petecas como pagamento.

Quando estava na esquina da sua casa, foi surpreendido com a chegada dos policiais, que o prenderam, no entanto, ainda tentou fugir e se desfazer, sem sucesso, do entorpecente que estava dentro de uma vasilha de manteiga. Informou ainda que já foi processado no ano de 2011, pela mesma prática criminosa, conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais.

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas, e de materialidade, a teor do auto de apreensão e Laudo de constatação, cuja conclusão é de positividade para a substância tóxica.

Em razão do fato, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 50/2014, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 10 (dez) invólucros fechados com plástico transparente, contendo substância pastosa de cor branca, identificada como a substância popularmente conhecida como “cocaína”, com um peso total de 3,778 (três gramas e setecentos e setenta e oito miligramas).

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Renildo Emídio Campos Carreira, Ronaldo da Fonseca Santa Brígida e Eduardo Modesto da Costa ouvidos em juízo por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorrida em 29.05.2014, os quais atestaram em uníssono que estavam de serviço no dia do fato quando obtiveram a informação acerca da venda de drogas na Rua do Mangue. Ato contínuo, a equipe policial seguiu até o local indicado, tendo observado por alguns instantes que pessoas se aproximavam do réu, falavam com ele e saiam.

Atestaram ainda que estavam próximo ao réu, quando perceberam que ele colocou um volume perto de um muro. Posteriormente, constataram que se tratava de uma vasilha de manteiga contendo 10 (dez) petecas de droga, as quais estavam amarradas. Acrescentaram que o movimento de pessoas que iam até o réu e logo saiam, aliado a denúncias de estar ele envolvido com o comércio de entorpecentes deixavam transparecer que se tratava de comércio de substância ilícita. Após a prisão a prisão do acusado, obtiveram conhecimento de que ele já teve envolvimento com tráfico de drogas anteriormente.

Outrossim, é importante destacar que, em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva, informando acerca da aquisição do material entorpecente, bem como, sua destinação a mercancia.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas, aliadas a confissão do réu na fase extrajudicial, indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado e sua destinação ao comércio,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, especialmente, em razão da quantidade, natureza e forma de acondicionamento do entorpecente, de modo propício a comercialização, aliadas a denúncia de mercancia do material e movimentação intensa de pessoas no local indicado. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto à dosimetria da pena, demanda o apelante pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, em sua fração máxima.

P
or ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que o magistrado de piso avaliou em desfavor do acusado as
circunstâncias do delito
, todavia, o fez de forma genérica, utilizando elemento ínsito ao tipo penal ao informar que os papelotes de entorpecente já se encontravam fracionados para a venda, razão pela qual, de ofício, redimensiono a pena base estabelecida na origem para o mínimo legal de
05 (cinco) anos reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes, descabe o reconhecimento da atenuante da confissão por ter sido a pena inicial redimensionada para o mínimo legal, incidindo a orientação firmada na Súmula nº 231 do STJ.

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, constata-se que o juízo afastou a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[1]
, fundamentando-se na existência de ação penal em curso, considerando-a como maus antecedentes.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 1.139, no sentido de que é vedada a utilização de procedimentos investigativos e ações penais em curso para impedir a aplicação do aludido privilégio. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, O FUNDAMENTO DECLINADO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADES FLAGRANTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA.
PENA REDIMENSIONADA. CABÍVEL O REGIME ABERTO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

4. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, redimensionando a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

(AgRg no AREsp n. 2.180.610/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Em razão do exposto, não havendo óbice ao reconhecimento da minorante, é imperiosa a aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do réu quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
retificando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[2]
, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[3]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CPB) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 01.09.2014 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto
, CONHEÇO O RECURSO E, DE OFÍCIO
, redimensiono a pena base para o mínimo legal, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para reconhecer a incidência da causa diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), retificando a pena definitiva do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como, declaro, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[2]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[3]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 27/05/2024